Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010842-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL ROBERTO DE LIMA RODRIGUES - CPF: 015.467.921-63 (APELANTE), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), SAVIO GONCALVES DE AGUIAR - CPF: 067.704.781-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 089.755.421-30 (VÍTIMA), CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 531.274.041-15 (ASSISTENTE), ELAINE INACIO RODRIGUES (ASSISTENTE), SIDNEI ANDRE DA SILVA - CPF: 691.140.301-44 (ASSISTENTE), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (ASSISTENTE), NATHALIA FRANCIELLE CAMPOS DA SILVA - CPF: 062.034.901-80 (ASSISTENTE), MILENY RODRIGUES SANTOS - CPF: 089.991.221-40 (ASSISTENTE), MARIANA RIBEIRO DA SILVA GONÇALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n.o 1010842-67.2022.8.11.0002 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que os condenaram pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), ocorrido na zona rural do Assentamento
Carrijó
. As penas fixadas foram de 9 anos e 2 meses de reclusão para o primeiro réu e 10 anos, 8 meses e 10 dias para
o segundo réu
, ambas em regime fechado. Os réus foram presos em flagrante poucas horas após o crime, na posse do veículo subtraído
e os aparelhos celulares das
vítimas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (
i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva imputada aos réus;
(
ii
) apurar eventual ausência de individualização da conduta; (
iii
) analisar a possibilidade de afastamento das majorantes do uso de arma de fogo e restrição de liberdade
;
(
iv
) verificar se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada;

(v) avaliar se houve excesso na fixação da pena-base
e; (
vi) decidir sobre o direito do
primeiro
apelante de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas produzidas em juízo, notadamente os depoimentos das vítimas e os testemunhos policiais, são coesas e suficientes
para manutenção
da condenação dos réus, sendo o
primeiro
réu reconhecido pelas vítimas e ambos flagrados em posse da
res furtiva
, logo após o crime.

A individualização da conduta do primeiro réu foi plenamente observada na sentença, que descreveram com precisão seu papel na execução do crime.

A incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo revela-se plenamente legítima, ainda que não tenha havido apreensão do artefato ou realização de perícia, pois seu uso restou suficientemente demonstrado pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A majorante da restrição de liberdade também foi corretamente aplicada, já que as vítimas foram amarradas e mantidas sob domínio dos agentes por tempo suficiente para configurar a causa de aumento.

A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, observando critérios objetivos e jurisprudencialmente aceitos, como o acréscimo de 1/8 por circunstância judicial desfavorável.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime, tentativa de fuga, periculosidade do réu e risco de reiteração delitiva, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

As provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e os testemunhos policiais, mostram-se coesas e suficientes para a manutenção da condenação. O primeiro réu foi reconhecido pelas vítimas, e ambos foram presos em flagrante, logo após o crime,
na posse da
res
furtiva, o

torna suficiente
para sustentar condenação por roubo majorado.

A
f
a
lta
de apreensão da arma
e de perícia
não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por meio de outros elementos de prova
, conforme a
jurisprudência
do STJ.

A restrição da liberdade das vítimas
durante a execução do crime
, por tempo relevante,
configura
a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, V, do CP.

A dosimetria da pena pode ser majorada com base em vetoriais negativas, desde que devidamente motivada e proporcional
, não havendo, nesse caso, falar-se em fixação da pena no mínimo legal
.

A prisão preventiva pode ser mantida após condenação em primeiro grau quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e LVII; CP,
arts
. 59, 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I; CPP,
arts
. 312 e 386, VII; Lei no 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1843257/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.02.2023,
DJe
03.03.2023;

STJ,
AgRg
no HC 841434/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2121268/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 09.08.2022,
DJe
16.08.2022;

STJ,
AgRg
no RHC 186112/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024;

TJMT, Apelação Criminal 0011373-94.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 21.05.2024,
DJe
23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelações criminais interpostas por
Rafael Roberto de Lima Rodrigues

condenado ao cumprimento da penda de

9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime

inicial fechado

e
Sávio Gonçalves de Aguiar
condenado à pena de
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, também em regime
fechado
,
condenados em ação penal que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT, sob o número 1010842-67.2022.8.11.0002.
Ambos foram denunciados e condenados pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), com incidência da
Lei n.o 8.072/90
(Lei dos Crimes Hediondos), por fato ocorrido em
21 de março de 2022
, na zona rural do município de Poconé.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público narra que, na data mencionada, por volta das 20h30
min.
, os réus,
em comunhão de esforços com um terceiro não identificado
, armados e com propósito comum, abordaram a vítima
Claudemir Alves dos Santos

e seus familiares no Sítio Alves, localizado no Assentamento
Carrijó
. Alegando necessidade de auxílio para desatolar um veículo, os denunciados renderam o filho da vítima,
Claudemir Rodrigues dos Santos
,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraindo
uma caminhonete VW
Amarok
, celulares, dinheiro, relógio e chaves de veículos agrícolas
,
além de restringirem a liberdade das vítimas, que foram amarradas com fios de cadeira.

Em continuidade à ação criminosa, evadiram-se do local com o veículo subtraído, sendo posteriormente
interceptados e presos em flagrante
pela Polícia Militar nas imediações do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, ainda na posse da
res furtiva
.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os réus nas seguintes
sanções
:

Rafael Roberto de Lima Rodrigues
: 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa, em regime
inicial fechado
;

Sávio Gonçalves de Aguiar
: 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa, também em regime
fechado
.

Em suas razões recursais,
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
, por meio de defensor dativo, sustenta: (i) a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o conjunto probatório não possui consistência suficiente para amparar a manutenção da condenação, pugnando por absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP; (
ii
) falta de individualização da conduta, alegando violação ao princípio previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal; (
iii
) reavaliação da dosimetria da pena, com redução da pena-base, por entender que não há fundamentação concreta para sua exasperação, devendo a fixação da pena observar os critérios objetivos estabelecidos no artigo 59 do Código Penal; (
iv
) afastamento ou redução das causas de aumento de pena, especialmente quanto ao uso da arma de fogo e restrição de liberdade, argumentando que tais majorantes não se aplicam ao caso concreto ou que sua incidência deve ser reduzida diante das circunstâncias específicas do delito; e (v) direito de recorrer em liberdade, sustentando a ausência de fundamentação atual da prisão cautelar, uma vez que os requisitos para a manutenção da custódia preventiva não se encontram mais presente
s
.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando em nome de
Sávio Gonçalves de Aguiar
, sustenta em sua apelação:(i)
a
ausência de provas quanto à autoria, ressaltando que
o réu não foi reconhecido pelas vítimas e que sua versão
- de que apenas transportava
o veículo
-
é verossímil; (
ii
) subsidiariamente, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pela inexistência de apreensão
do armamento e sua submissão à
perícia
;(
iii
)
a necessidade de
revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e reavaliação das frações das majorantes;

(
iv
)
a
concessão d
o
direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o conjunto probatório é robusto e que a autoria
delitiva
está demonstrada, especialmente em razão do
r
econhecimento d
o réu
Rafael pelas vítimas, da prisão em flagrante de ambos os apelantes com a
res furtiva
e da coerência dos depoimentos

prestados pelas
vítimas
,
em juízo
e na seara policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
R
oberto
A
parecido
T
urin
,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

VOTO
-
DA TESE DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Colenda Câmara:

A defesa técnica de ambos os recorrentes sustenta que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para embasar a condenação.

Contudo, os argumentos defensivos não prosperam.

A sentença de primeiro grau evidenciou, com clareza, que os elementos colhidos na fase instrutória, em especial os depoimentos das vítimas, apresentam coerência e uniformidade quanto à dinâmica do crime. Soma-se a isso o fato de os apelantes terem sido presos em flagrante, logo após os fatos,
na posse da
res furtiva
,
o que reforça a credibilidade da autoria
,
consoante
passo a fundamentar
.

Conforme se extrai da denúncia,
na data e hora já relatados
, na zona rural do Assentamento
Carrijó
, no Sítio Alves, município de Poconé/MT, os recorrentes, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado,
s
imularam necessitar de ajuda para desatolar um veículo
,
a fim de atrair o filho da vítima Claudemir Rodrigues dos Santos, até a porteira da propriedade rural. Lá chegando,
anunciaram o assalto de forma repentina e violenta
,
proferindo ameaças e exigindo a caminhonete da família: “cadê a
Amarok
branca?”

Armados, os agentes renderam e conduziram as vítimas para o interior da residência, restringindo-lhes a liberdade mediante amarração com fios de cadeira, mantendo-as em cárcere por cerca de 30 a 40 minutos, enquanto reviravam o imóvel em busca de objetos de valor e das chaves do automóvel. Durante essa ação, subtraíram diversos bens, dentre os quais: 1 (uma) caminhonete
Amarok
branca, aproximadamente R$ 400,00 em dinheiro, 2 (dois) aparelhos celulares, chaves de motocicleta e trator, 1 (um) relógio de pulso e outros objetos pessoais, conforme detalhado nos autos.

As provas colhidas ao longo da instrução são consistentes e suficientes para embasar a condenação de ambos os apelantes

pelos delitos de roubo majorado, consoante o artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A materialidade

delitiva

está devidamente comprovada pelo
Inq
uérito Policial no 64/2022, Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID. 184776675)
, Boletim de Ocorrência
(ID. 184776693)
, Termos de Depoimento, Auto de Apreensão
(ID. 184776679)
, Termos de Reconhecimento de Pessoa e Objeto
(ID. 184776684 ID. 184776683)
, Auto de Avaliação Indireta e Relatório Policial Final.

A autoria
delitiva
do réu
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
,
resta demonstrada
pelas declarações das vítimas colhidas em juízo, que narram firmemente o ocorrido, assim como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, tendo em vista que os suspeitos empreenderam fuga ao avistar a viatura policial e foram capturados em posse do veículo subtraído.

A vítima, Claudemir Alves dos Santos
, quando ouvido em juízo (ID. 184777778)
, relatou que os autores do crime adentraram sua propriedade portando armas de fogo, ocasião em que conseguiu evadir-se do local. Contudo, sua esposa e filhos permaneceram no interior da residência, sendo mantidos como
reféns. O réu, Rafael Roberto de Lima Rodrigues, foi prontamente reconhecido pela vítima, tanto na fase inquisitorial, na delegacia, quanto em juízo, tendo
esta
afirmado, ainda, que já o conhecia da comunidade local
,
conforme transcrição que cito a seguir:

Defensora:
Estava de cara limpa?

Vítima
:
Sim, de cara limpa.

Defensora:
Entendi, mas o senhor, mesmo o senhor, não. O senhor sabe das características físicas das pessoas?

Vítima:

Olha, é um deles. Eu conheci que quando a gente foi que eles pegaram a caminhonete, então
os policiais ligou
para a gente, que já tinha recuperado a tinha conseguido pegar a camionete. A gente veio para a cidade e para pegar o carro, veio eu e meu filho. Então a gente foi fazer o reconhecimento quando, quando eles
ponharam
para fazer o reconhecimento e eu conheci que um deles era morador de lá.

Defensora:
Morador de lá do bairro do senhor, da região?

Vítima:
Isso lá do sítio, ele morou um tempo lá. Então era uma a perto, né? E o outro eu não conheci, mas meu filho conheceu, conheceu o que ele estava no assalto, né.

Defensora:
Entendi,
tá
bom? Sem mais perguntas, obrigada.

(...)

Advogada
Beatriz
:
Na fase de reconhecimento na delegacia, o senhor reconheceu um dos envolvidos e o seu filho, reconheceu outro?

Vítima
: É isso.

Advogada Beatriz
:
Não entendi essa parte.

Vítima
:

Sim, eu conheci o Rafael porque ele era morador, morou um tempo lá no sítio também, né. Isso porque na hora que eles entraram para fazer o assalto, eu corri, eu não os vi, mas quando chego eles, é dirigindo o carro e o outro do lado, a polícia levou na delegacia e lá colocou
pra
gente fazer o reconhecimento. Se a gente conhecia algum deles, né? Então daí eu conheci o Rafael que ele era, foi morador de lá;
que a
distancia
do
sitio
até o trevo do largado é 60km; e até Cuiabá/MT depende da
região; que
em
media
da entorno de uma hora e meia.
(...)

De igual forma, a vítima
Claudemir Rodrigues dos Santos
, em sede inquisitorial, identificou de maneira firme e segura o réu
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
como um dos autores do crime, reconhecimento este que foi integralmente ratificado em juízo, conforme se extrai de
sua declaração
prestad
a
em audiência
(ID. 184777745):

Promotor:
E você reconheceu qual deles?

Vítima
:

O que está com camisa da
o
ckley
.

Promotor:

A essa pessoa que estava com camisa da
ockley
é o mesmo que estava lá na que estava lá na que foi feito, fez o roubo lá na sua casa?

Vítima
:
É.

Promotor:
Aqui consta que você reconheceu a pessoa do Rafael, você confirma isso?

Vítima
:
Sim, senhor.

Promotor:
Você já conhecia esse Rafael lá do assentamento, ou você soube posteriormente que ele já tinha morado lá?

Vítima
:
Eu já
conhecia ele
, mas não falava com ele, na época da escola, que ele era um pouco maior e na hora que eu
cheguei ele
foi embora.

Corroborando as declarações prestadas pelas vítimas, os Policiais Militares José
Eriston
Nonato Santana e Sidnei André da Silva confirmaram que os acusados, Rafael e Sávio, foram presos em flagrante delito, aproximadamente duas horas e trinta minutos após a ocorrência dos fatos, estando na posse de parte da
res furtiva
, consistentes no veículo e no aparelho celular subtraídos da vítima. Transcreve-se, a seguir, trecho dos depoimentos prestados em
juízo
(ID.
184777745)
:

(...)
José:
O que temos sobre que eu tenho sobre esse fato aí, foi irradiado para a gente, nós estávamos no serviço. Foi irradiada a situação desse roubo em uma propriedade em área rural. E que poderia vir o veículo poderia vir para Várzea Grande, então nós fizemos uma barreira ali, e ficamos aguardando próximo da cidade, na BR. A um certo momento, passou o veículo com as características, e placa, mesma coisa, fizemos o acompanhamento deles. Pegaram avenida Mario Andreazza, rodovia Mário Andreazza, já dentro de Várzea Grande, fazendo acompanhamento dos mesmos, aí no trevo na entrada do bairro José Carlos Guimarães, eles perderam o controle da caminhonete, bateram ela. Fizemos a detenção dos mesmos e conduzimos para a delegacia.

Promotor:

O senhor recorda se foi apreendido algum outro objeto das vítimas?

J
osé:

Eu acredito se não me engano, tinha o celular das vítimas no carro também.

(...) Sidney:
Posso relatar que esse fato chegou ao nosso conhecimento, né? Através via rádio, né? Uma guarnição de Livramento que estava modulando, que tinha um suposto roubo
na essa
comunidade aí de nome
aí Carijó
, né? E era um roubo há uma comunidade de uma chácara, onde que
os elementos havia
foragido com esse veículo aí
Amarok
, né? Alguns minutos já do ocorrido. Aí a nossa equipe, né? Fico aguardando os elementos passa ali na, no próximo ao trevo do lagarto, em frente ao hotel Itamaraty, aí, no momento que a guarnição já em Posse das características, placas e o modelo do veículo avistou eles passando e começou um breve acompanhamento, onde que foi dado sinais de parada, os mesmos, continuou foragido. Aí, até que na rotatória lá eles
colidiram
a caminhoneta, né? Chegou a estourar
os pneu
, e aí foi feita a abordagem dos indivíduos, a detenção
dos mesmo
.

Promotor:

Certo, que são os 2 acusados aqui, o Rafael e o Sávio?

Sidney:
Isso, segundo informação do pessoal lá de Livramento, tinha outro veículo em apoio, tinha outro, que esse outro veículo que levou os armamentos, né? No momento eles não se encontravam com arma, mas aí o outro veículo, segundo eles mesmo falaram ali para nós, eles seguiram em direção à Cáceres. Aí, mas foi repassado para guarnição de lá, mas eles não tiveram êxito em abordá-los.

Promotor:

Certo. Além da caminhonete, o senhor se recorda se foi recuperado mais algum objeto da das vítimas?

Sidney:

Parece que celulares parece, se eu não me engano, parece que foi celular, somente, sim. (...)

Portanto, a autoria delitiva imputada ao réu
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
frise-se
resta plenamente demonstrada nos autos,
foi ele
reconhecido pelas vítimas na fase inquisitorial,
e
ratificado em juízo. Soma-se a tais elementos o flagrante em que foi preso na posse da
res furtiva
, circunstâncias que evidenciam sua participação direta na empreitada criminosa.

Ademais, a
inda que o recorrente negue
seu
envolvimento
no crime de roubo majorado
,
tal
versão defensiva — no sentido de que teria apenas sido contratado para transportar o veículo, pelo valor de R$ 5.000,00, sem conhecimento da origem ilícita — mostra-se isolada e em frontal contradição com o conjunto probatório constante dos autos.

No que se refere ao apelante
Sávio Gonçalves de Aguiar
, embora não tenha sido formalmente reconhecido pelas vítimas durante a instrução processual, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar sua autoria delitiva, encontrando respaldo em elementos objetivos aptos a sustentar a sentença condenatória.

É fato incontroverso que o apelante
Sávio Gonçalves de Aguiar
foi preso em flagrante delito, na companhia do corréu Rafael Roberto de Lima Rodrigues, no interior do veículo VW
Amarok
, objeto do roubo perpetrado momentos antes contra as vítimas, no Assentamento
Carrijó
, zona rural de Poconé/MT. A
res furtiva
(caminh
onete e aparelhos celulares)

estava integralmente na posse dos indivíduos no momento da abordagem policial, a qual se deu nas proximidades do Trevo do Lagarto, já no município de Várzea Grande/MT, fato esse descrito nos autos do flagrante e confirmado pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Ressalte-se que a prisão ocorreu após perseguição policial, pois, ao serem avistados trafegando em alta velocidade com o veículo subtraído, os apelantes desobedeceram às ordens de parada, sendo necessária a intervenção direta da equipe policial, que somente conseguiu detê-los após colisão
do
veículo
. Tais circunstâncias foram narradas com riqueza de detalhes pelos militares responsáveis pela diligência, revelando inequívoca intenção de fuga e, por consequência, consciência da ilicitude da posse do bem.

O policial militar Sidnei André da Silva,
ouvido em juízo

(ID. 184777745)
, relatou que o apelante
Sávio
e o corréu
Rafael
transitaram pelo Trevo do Lagarto, localizado em Várzea Grande/MT. Após perceberem a presença da viatura policial, ambos tentaram empreender fuga, mas colidiram com um veículo na rotatória. Na sequência, os policiais lograram êxito em efetuar a prisão
do
s
apelante
s, conforme transcrição do depoimento
:

Ministério Público
:
E que o senhor pode nos relatar sobre esse fato?

Policial Militar
:
Posso relatar que esse fato chegou ao nosso conhecimento, né? Através via rádio, né? Uma guarnição de Livramento que estava modulando, que tinha um suposto roubo nessa comunidade aí de nome
aí Carijó
, né? E era um roubo há uma comunidade de uma chácara, onde que os elementos haviam foragido com esse veículo aí
Amarok
, né? Alguns minutos já do ocorrido. Aí a nossa equipe, né? Fico aguardando os elementos passa ali na, no próximo ao trevo do lagarto, em frente ao hotel Itamaraty, aí, no momento que a guarnição já em posse das características, placas e o modelo do veículo avistou eles passando e começou um breve acompanhamento, onde que foi dado sinais de parada, os mesmos, continuou foragido. Aí, até que na rotatória lá eles
colidiram
a caminhoneta, né? Chegou a estourar os pneus, e aí foi feita a abordagem dos indivíduos, a detenção
dos mesmos
.

Ministério Público
:
Certo, que são os 2 acusados aqui, o Rafael e o Sávio?

Policial Militar
:
Isso, segundo informação do pessoal lá de Livramento, tinha outro veículo em apoio, tinha outro, que esse outro veículo que levou os armamentos, né? No momento eles não se encontravam com arma, mas aí o outro veículo, segundo eles mesmo falaram ali para nós, eles seguiram em direção à Cáceres. Aí, mas foi repassado para guarnição de lá, mas eles não tiveram êxito em abordá-los.”.

O Policial Militar José
Eriston
Nonato Santana, em depoimento prestado perante a autoridade judiciária (ID. 184777778), relatou a perseguição empreendida contra os acusados e sua posterior prisão, ocasião em que foram encontrados na posse da
res furtiva
. Transcreve-se, a seguir, trecho de seu depoimento:

Ministério Público:
O que o senhor pode nos relatar sobre esse fato?

Policial Militar:
O que temos sobre que eu tenho sobre esse fato aí, foi irradiado para a gente, nós estávamos no serviço. Foi irradiada a situação desse roubo em uma propriedade em área rural. E que poderia vir o veículo poderia vir para Várzea Grande, então nós fizemos uma barreira ali, e ficamos aguardando próximo da cidade, na BR. A um certo momento, passou o veículo com as características, e placa, mesma coisa, fizemos o acompanhamento deles. Pegaram avenida Mario Andreazza, rodovia Mário Andreazza, já dentro de Várzea Grande,
fa

zendo
acompanhamento dos mesmos, aí no trevo na entrada do bairro José Carlos Guimarães, eles perderam o controle da caminhonete, bateram ela. Fizemos a detenção dos mesmos e conduzimos para a delegacia.

Ministério Público:
O senhor recorda se foi apreendido algum outro objeto das vítimas?

Policial Militar:
Eu acredito se não me engano, tinha o celular das vítimas no carro também.

Ministério Público:
Sem mais perguntas. Obrigado.

Portanto, os depoimentos dos policiais militares são coerentes ao imputar a autoria do crime
ao
s
recorrente
s
. Os relatos são embasados na tentativa de fuga e apreens
ão do
veículo
em posse dos apelantes.

De suma importância citar o teor do Enunciado n° 8 da TCCR, segundo o qual os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos, possuem plena aptidão para embasar a condenação criminal:

Enunciado n° 8 da TCCR
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Além disso, durante seu interrogatório, o apelante
Sávio Gonçalves de Aguiar
apresentou uma versão isolada e dissociada da lógica dos autos, afirmando que apenas conduzia o veículo até Cuiabá por R$ 1.500,00, sem saber que se tratava de objeto ilícito.
As vítimas foram unânimes em afirmar que o crime foi praticado por três indivíduos, sendo que dois deles portavam armas de fogo e o terceiro dava suporte à ação criminosa. O lapso temporal entre o crime e a prisão em flagrante foi de aproximadamente 2h30min, bem como a distância entre o local do crime e o ponto da abordagem policial (cerca de 55-60km), corroboram a tese de que os apelantes participaram diretamente da subtração dos bens.

Tal narrativa mostra-se inverossímil, sobretudo considerando a tentativa de fuga diante da abordagem policial, o que evidencia a consciência sobre a ilicitude do bem transportado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que,
ainda que a vítima não reconheça formalmente o autor do delito, a posse recente da
res furtiva
constitui indício suficiente de autoria
, sobretudo quando
corroborada por outros elementos probatórios externos ao flagrante
, aptos a formar um conjunto harmônico e coeso de evidências, conforme
transcrevo
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS, NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA –
PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de a vítima não ter condições de reconhecer o réu como autor do delito, há outros elementos probatórios que indicam seu envolvimento no crime, pois fora preso em flagrante sequencialmente aos fatos, na posse de parte da res furtiva, situação apta a tornar imperiosa a manutenção da condenação.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011373-94.2015 .8.11.0042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2024).

Assim, embora não haja

o
reconhecimento

de Sávio
pelas
vítimas,
os elementos objetivos extraídos dos autos —
prisão em flagrante na posse do veículo roubado
,
tentativa de fuga ao avistar a polícia
e
versão contraditória em juízo — são mais do que suficientes para caracterizar sua

coautoria
e confirmar a correção do decreto condenatório.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório
produzido

nos autos, evidencia-se que os apelantes agiram de forma conjunta e coordenada na prática do delito de roubo majorado, valendo-se de grave ameaça com emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, com a nítida intenção de subtrair bens da residência das vítimas, restringindo-lhes a liberdade e causando-lhes temor.

Deve, pois, a sentença condenatória ser mantida neste ponto.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA

O
réu
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
insurge-se contra a individualização da conduta que lhe foi imputada.

A defesa sustenta que a denúncia e a sentença teriam incorrido em imputações genéricas, sem descrever com precisão a atuação do recorrente, o que violaria o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto processual.

A
individualização da conduta penal exige, em observância ao devido processo legal, que o acusado tenha pleno conhecimento dos fatos que lhe são atribuídos e que a sentença identifique com clareza os fundamentos da condenação.

No presente caso, a denúncia narrou de forma suficientemente clara e delimitada que Rafael, juntamente com outros dois agentes — um deles identificado como Sávio e outro não identificado —, participou diretamente da abordagem das vítimas, portando arma de fogo, invadiu a residência e contribuiu ativamente na subtração dos bens, inclusive conduzindo o veículo roubado durante a fuga. Essa narrativa, longe de ser genérica, especificou o contexto fático e o papel desempenhado pelos acusados.

Na fase judicial, os autos revelam elementos concretos que
vinculam o recorrente Rafael diretamente à prática do delito
.
O réu foi devidamente reconhecido pela
vítima

Claudemir Rodrigues dos Santos

que confirmou
a
atuação
do réu
na execução do
delito
. Além disso,
o réu foi
preso em flagrante, conduzindo o veículo
Amarok
,
res furtiva
subtraída durante o crime.

Embora o apelante Rafael, em seu interrogatório, tenha tentado se desvincular dos fatos, alegando que teria sido apenas contratado para transportar a referida caminhonete, o próprio acusado confessou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo suposto serviço, além de admitir que era “de se esperar” que o veículo fosse produto de crime, o que, por evidente, compromete ainda mais a credibilidade de sua versão defensiva.

Ademais, a sentença recorrida
examinou com clareza a conduta de Rafael
, especificando sua participação no núcleo da ação criminosa, desde o momento da abordagem inicial até a fuga. A fundamentação exposta pela magistrada de origem detalha, com base na prova testemunhal e no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, a dinâmica do delito e o envolvimento direto do réu.
Assim,
n
ão
se verifica qualquer obscuridade, omissão ou deficiência na imputação ou na valoração judicial de sua conduta, tendo sido plenamente observado o postulado da individualização da pena em sua dimensão fático-normativa.

Portanto, não
há que
se falar em ausência de
individualização da conduta
.

D
O PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE

Ambos os apelantes
se insurgem
contra o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I e V do §2o do art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que não houve apreensão da arma de fogo
e de realização de perícia no armamento
, tampouco
houve
restrição significativa da liberdade das vítimas.

A pretensão
da defesa dos apelantes
não prospera.

Ainda que, de fato,
a
arma de fogo
não
tenha sido apreendida ou periciada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
demonstração do uso da arma pode ser feita por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme das vítimas ou depoimentos de testemunhas presenciais, prescindindo-se, portanto, de prova técnica
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do
art
. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do
CP .
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2023).

No caso dos autos, as vítimas foram categóricas ao relatar que os agentes estavam armados e fizeram uso ostensivo da arma para intimidá-las e viabilizar a subtração dos bens.

Destaca-se o relato da vítima
Elaine Inácio Rodrigues

que
descreveu

(ID. 184777745)
,
com riqueza de detalhes
,
a forma como os autores empregaram as armas de fogo para ameaçar diretamente sua família, o que foi determinante para impedir qualquer reação,

conforme
transcrição
que cito
:

(
...)
V
í
tima
:
Sim, naquele dia a gente estava em casa, né? Meu esposo tomando banho, aquele horário eu tinha
recém chegado
da cidade também estava no velório e quando foi mais ou menos esse horário que logo que escureceu a gente, escutou na frente no colchete, chamou o nome do meu esposo, chamou o Cláudio, Cláudio e forma ali quem chama, geralmente são os vizinhos que chama o meu esposo, a gente achou que fosse algum vizinho precisando de alguma coisa, porque à noite ninguém tem costume de
tá
saindo nesse sítio. E aí foi na
onde
que eu peguei, falei com meu filho. Sim, eu falei, vai lá atender meu filho,
vai ver quem que é me chamando seu pai e quando meu filho foi que se aproximou do coxete com a cerca próximo da casa, rapidamente, o rapaz já pulou, falou, opa que meu filho falou opa, que o rapaz já pulou com a arma na cabeça do meu filho, um deles. E aí, já aí, quem saiu de encontro foi eu, né?
Desesperada, porque eu vi aquele momento. E com a mão na cabeça, pedindo pelo amor de Deus
(...)
Não
, eles chegaram no nosso, no nosso sítio, eles chegaram alguém que deu assistência, deve ter um quarto, no caso que deu assistência, largou, os outros 2
p
ra

dentro, né?
E um com a arma e o outro já veio de encontro comigo, porque eu fui com a mão na cabeça e pedindo pelo amor de Deus que não matasse meu filho.
E aí o outro pulou, já me segurou no meu braço, né? Isso saiu minha filha, e ele já colocou também a arma em mim
e o outro veio por trás e ele gritava muito o nome do meu esposo
p
ra

fora.

O
fato de o ar
mamento
não ter sido encontrado
ou periciado
,

não descaracteriza o emprego da arma, uma vez que a sua utilização ficou demonstrada por prova oral idônea. Tal entendimento, inclusive,
alinha-se à jurisprudência pacífica do STJ
, segundo a qual, comprovado o uso da arma por outros meios,

d
e
snecessária se torna a apreensão e a perícia do objeto
, sobretudo em delitos praticados na clandestinidade, nos quais o elemento surpresa e a intimidação das vítimas impedem a coleta imediata de provas físicas.

Conclui-se, assim,
pelo correto reconhecimento e incidência da majorante decorrente do uso de arma de fogo.

Quanto à majorante da restrição de liberdade, restou demonstrado que os autores amarraram as vítimas com fios de cadeira, imobilizando-as por tempo suficiente para consumar o roubo e empreenderem a fuga.

A vítima
Claudemir Rodrigues dos Santos
relatou
que os autores o amarraram, imobilizando-o com o objetivo de impedir qualquer reação ou possibilidade de pedido de socorro, conforme se extrai do seguinte excerto de seu depoimento
(ID. 184777745)
:

Ministério Público:
Você viu se se eles estavam com fio de cadeira e eles amarraram vocês com isso?

Vítima:
Sim, ele amarrou tudo mal amarrados, enrolou, eu acho que estava meio com pressa.

Ministério Público:
Estava você, sua mãe, seu irmão e sua irmã, isso, seu pai, seu pai saiu para pedir ajuda com os vizinhos, é isso?

Vítima:
Isso mesmo.

Ministério Público:

Tá
, na hora que eles chegaram até a hora que eles saíram, eles ficaram mais ou menos quanto tempo com vocês?

Vítima:
Há, foi
rapidão
.

Ministério Público:

Meia hora, 20 minutos?

Vítima:
É por aí (...)

A jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
que a
restrição
da
liberdade de locomoção das vítimas,
ainda que por
período
relevante
, caracteriza a causa de aumento prevista no inciso V do § 2o do art. 157:

1. As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal - CP.
2 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024).

No caso concreto, restou claramente evidenciado q
ue
os autores
,

Rafael
e

Sávio
, agiram em comunhão de vontades, utilizando-se da restrição física das vítimas como meio de dominação e contenção, o que torna inequívoca a configuração da majorante.

Assim, deve ser integralmente mantida a sentença no que tange ao reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade
das vítimas
, haja vista a presença de elementos probatórios robustos e suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e com respaldo na jurisprudência pacífica desta egrégia Corte e do
colendo
Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida
também
neste
ponto.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE

A defesa do apelante
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
insurge-se contra a fixação da pena-base, alegando que esta foi
exasperada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação
, em afronta ao disposto no art. 59 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Sustenta que as circunstâncias judiciais não seriam desfavoráveis a ponto de justificar o aumento da pena inicial, razão pela qual pleiteia sua
redução ao mínimo legal
.

Contudo, tal alegação não prospera.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o édito condenatório foi prolatado com fundamentação idônea e suficiente quanto à primeira fase da dosimetria penal.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, identificou de forma fundamentada a presença de dois vetores desfavoráveis ao réu: as circunstâncias do crime e suas consequências.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
destacou que estas extrapolam o comum, tendo em vista que o delito foi cometido em concurso de agentes. Conforme salientado na sentença, a ação se deu de forma não isolada, com o réu acompanhado do corréu Savio e outros não qualificados, que lhe deram assistência na abordagem, revista da residência e rendição das vítimas. Houve, portanto, condutas entrelaçadas, uma auxiliando a outra para a subtração dos bens, o que justifica a valoração negativa desta circunstância.

No tocante às
consequências do crime
, estas foram corretamente valoradas como graves, tendo em vista o abalo emocional causado à vítima Elaine Inácio Rodrigues, que desenvolveu síndrome do pânico após o evento traumático, não conseguindo mais sequer dormir em sua propriedade rural por reviver constantemente os fatos. Tal consequência extrapola os efeitos normais do tipo penal, justificando sua valoração negativa.

Diante dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado utilizou critério objetivo e proporcional para a fixação da pena-base, acrescendo 1/8 por cada fator negativo, aplicando a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (6 anos), e somando à pena mínima prevista no tipo penal (4 anos), o que resultou na pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Tal método de cálculo encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, que consolidou o entendimento de que, para fins de proporcionalidade, deve-se adotar uma fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, por circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, uma vez que são oito os vetores ali elencados.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. 5. Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa da vetorial antecedentes, fixaram a pena-base do recorrente, pela prática do delito do art. 155, caput, do Código Penal, 4 meses acima do mínimo legal, o que equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador (e-STJ fl. 318), critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça .
6. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2121268 DF 2022/0132402-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2022).

Importante ressaltar que o legislador não estabeleceu critério matemático ou fórmula rígida para a dosimetria da pena, dispondo o julgador de certa discricionariedade, a qual deve estar orientada pelos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre com a devida fundamentação.

No caso em análise, observa-se que o magistrado de primeiro grau
desvalorou
fundamentadamente as circunstâncias judiciais mencionadas, promovendo, acertadamente, a exasperação da pena-base em 1/8 por fator negativo, dentro dos limites da discricionariedade judicial e em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim,
não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade na fixação da pena-base
, tampouco afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. O
quantum
a
plicado
em
1/8 por cada fator negativo, aplicando a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (6 anos), e somando à pena mínima prevista no tipo penal (4 anos), o que resultou na pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão
encontra-se
dentro dos limites jurisprudencialmente aceitáveis
e
está alicerçado em fundamentação legítima e específica
.

Dessa forma,
rejeita-se o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal
,
mantendo-se a dosimetria na forma como foi estabelecida na sentença condenatória.

DO PLEITO DE
CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

O apelante
Rafael Roberto de Lima Rodrigues
requer, em suas razões recursais, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, argumentando que, considerando o princípio da presunção de inocência, não existem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 387, §1o, do Código de Processo Penal.

No entanto, não há elementos nos autos que autorizem a
revogação da custódia preventiva, razão pela qual o pleito não merece prosperar.

Cumpre destacar, de início, que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e sua segregação cautelar foi ratificada com a prolação da sentença condenatória, a qual fixou pena superior a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. A gravidade concreta do delito e as circunstâncias da prisão em flagrante — com tentativa de fuga, perseguição policial e recuperação da res furtiva — evidenciam elevado grau de periculosidade do agente e risco concreto de reiteração delitiva, fundamentos suficientes à manutenção da prisão.

A decisão de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, fundamentou-se em
elementos concretos e contemporâneos
, em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. O juízo sentenciante registrou, de forma expressa, que a liberdade do réu
representaria risco à ordem pública
, em virtude da natureza violenta do crime, bem como
ameaça à aplicação da lei penal
, em razão da fuga tentada logo após a prática delitiva e da ausência de vínculos que garantam a eficácia da persecução penal.

O
magistrado ressaltou a presença do "
periculum
libertatis
" necessário, pois, tendo o réu permanecido preso até o momento da sentença, em liberdade seria grande a probabilidade de que fugisse e se furtasse à aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a manutenção da prisão cautelar após a condenação em primeiro grau, mesmo que pendente de trânsito em julgado,
desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP
, especialmente quando demonstrada a periculosidade do réu, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal:

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. Os excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidenciam que o disposto no art. 387, § 1o, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 2. No presente caso, a prisão foi mantida em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em que foram ameaçadas duas vítimas com simulacro de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial; acionada a polícia após a fuga, tendo havido perseguição ao carro conduzido pelo ora agravante, que perdeu o controle; e capturado em flagrante com os objetos roubados apenas o recorrente, após fuga dos agentes a pé, circunstâncias essas que justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade . 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes .

5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no RHC: 186112 SP 2023/0304594-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024).

Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não asseguram a liberdade provisória, especialmente quando persistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar.

Outrossim,
restituir ao réu a liberdade
justamente após ser condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado
configuraria contrassenso lógico e jurídico
, esvaziando os efeitos da sentença e comprometendo a efetividade da tutela penal.

Assim,
não havendo alteração fática ou jurídica
que justifique a revogação da prisão preventiva, e persistindo os pressupostos que a embasaram — inclusive reforçados pela sentença —,
deve ser mantida a custódia cautelar
do apelante.

Dessa forma, mantenho a prisão preventiva do apelante

Rafael Roberto de Lima Rodrigues, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos

por
Rafael Roberto de Lima Rodrigues e Sávio Gonçalves de Aguiar
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025